Tribunal: TJDFT
Processo: 0724457-40.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724457-40.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO APELADO: ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO em face da r. sentença (ID 64991766) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, movida pelo apelante em desfavor de ITAPEVA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC, in verbis (ID 64991766): “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, proposta por David dos Santos Cassimiro em face de Itapeva Recuperação de Créditos Ltda., partes qualificadas nos autos. Determinada a emenda à inicial nos termos da decisão de ID 208613306, a parte autora se limitou a apresentar os documentos que compravam a hipossuficiência do autor (ID 210026872 e anexos). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, diante da aparente situação de hipossuficiência financeira. Anote-se. No caso dos autos, instada a emendar a inicial, a parte autora descumpriu a determinação judicial, em violação ao que dispõe o art. 321, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Custas processuais se houverem, pela parte autora, certo que a exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedidas à parte autora. Sem honorários, eis que não aperfeiçoada a relação jurídica processual. Transitada em julgado, arquivem-se os autos mediante adoção das diligências de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões recursais (ID 64991769), o apelante sustenta que “A r. Sentença proferida pelo juiz a quo na Ação de Declaratória de inexistência de debito com danos matérias e morais proposta pela apelante em face do apelada, julgando sem resolução de mérito, por falta de procuração” (ID 64991769 – Pág. 2), a qual teria sido, sim, apresentada por ele nos autos. Aduz que, da forma como decidido, o recorrente foi impedido de obter acesso ao Judiciário. Requer o provimento do recurso, para anular a r. sentença, autorizando o prosseguimento da demanda. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida na origem (ID 64991766). Contrarrazões da apelada no ID 64991772. É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso vertente, constata-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inciso I, ambos do CPC, sob a fundamentação de que, “instada a emendar a inicial [nos termos da decisão de ID 64991708], a parte autora descumpriu a determinação judicial, em violação ao que dispõe o art. 321, do CPC” (ID 64991766). E, da leitura da decisão que determinou que o autor emendasse a inicial (ID 64991708), observa-se que a d. magistrada a quo elencou diversos pontos em que a exordial deveria ser emendada, nos seguintes termos (ID 64991708 – Pág. 1-3): “DECIDO. 1) REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Ao analisar os autos, verifico que o advogado da parte autora apresentou número de inscrição suplementar da OAB/GO, não constando nos autos informação sobre a inscrição suplementar junto à OAB/DF. De acordo com o art. 10, §2o, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n.o 8.906/1994), "além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão, considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano". Conforme consulta aos sistemas do Tribunal, constata-se que o advogado Guilherme Correia Evaristo atua em múltiplas ações distribuídas neste estado da federação, o que caracteriza o exercício habitual da advocacia nesta circunscrição, exigindo, portanto, a inscrição suplementar na OAB/DF. Diante disso, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a regularização processual, mediante apresentação da inscrição suplementar junto à OAB/DF. 2) GRATUIDADE DE JUSTIÇA Noutro giro, a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma coaduna-se com a Constituição da República de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência legal, a declaração da parte, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça, pois não traduz a sua condição de hipossuficiente econômico. No mesmo sentido, é firme o entendimento do TJDFT. Confira-se o seguinte precedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1772088, 07268723920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, verifico que a parte requerente não apresentou documentação hábil a confirmar incapacidade de arcar financeiramente com os custos do processo. A título de esclarecimento, destaco que a alegada hipossuficiência pode ser comprovada com a apresentação de cópias de seus últimos contracheques, extratos bancários dos últimos meses ou a última declaração de imposto de renda. Por outro lado, cabe advertir que não é útil a juntada de documentos incapazes de demonstrar a situação financeira atual da parte requerente, como a carteira de trabalho sem registro há muitos anos ou o extrato bancário que retrate falta de movimentação financeira há muito tempo. Em vista do exposto, emende-se a inicial para recolher as custas iniciais ou comprovar que tem direito ao benefício da gratuidade, sob pena de indeferimento. Prazo de 15 dias úteis, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. 3) COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E IDENTIDADE Os comprovantes de endereço apresentado no Id. 206741411 e 206741412 encontra-se ilegível. Ademais, a foto da identidade do autor encontra-se borrada, dificultando a leitura, além do documento estar rasgado. Deve a parte autora juntar cópias digitalizadas do comprovante de endereço em nome do autor, além de documento de identificação do autor que esteja íntegro, de forma legível. 4) FRACIONAMENTO DE AÇÕES Verifica-se, em consulta aos sistemas deste Tribunal, que o autor ajuizou outras ações perante este e outros juízos, todas com a mesma causa de pedir e mesmo pedido, distribuídas nos dias 7 e 8 de agosto, conforme listado abaixo: Processo no 0724454-85.2024.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724452-18.2024.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724451-33.2024.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724457-40.2024.8.07.0003, em trâmite na 1a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724456-55.2024.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724450-48.2024.8.07.0003, em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724594-22.2024.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724595-07.2024.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia; Processo no 0724596-89.2024.8.07.0003, em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia. O fracionamento dessas demandas, todas baseadas no mesmo fundamento configura abuso do direito de demandar e demonstra a ausência de interesse processual. Tal conduta viola os princípios da economia processual, da segurança jurídica e da unicidade da demanda, sendo inadmissível a multiplicação de ações que poderiam ser resolvidas em um único processo. Dessa forma, intimo o autor a, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial para justificar o fracionamento das ações mencionadas, explicando por que as pretensões não foram concentradas em uma única demanda, considerando que possuem a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos; Advirto que a ausência de justificativa adequada ou a não emenda da inicial no prazo estipulado poderá ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79 e seguintes do CPC. Ressalto que é facultado ao autor requerer a extinção deste feito e requerer o aditamento do pedido na primeira ação distribuída. Determino, ainda, a expedição de ofício à 2a e 3a Varas Cíveis de Ceilândia para que adotem as providências que entenderem cabíveis em relação aos processos relacionados. Dou a esta decisão força de ofício. Intime-se o autor, no prazo de 15 dias, para cumprir as determinações acima elencadas, sob pena de indeferimento da inicial.” Vê-se, portanto, que a r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sob a fundamentação de que o autor descumpriu a determinação judicial exarada na mencionada decisão, uma vez que “a parte autora se limitou a apresentar os documentos que compravam a hipossuficiência do autor (ID 210026872 e anexos)” (ID 64991766). Ocorre que, no presente recurso de apelação (ID 64991769), o apelante limitou-se a afirmar que a “A r. Sentença proferida pelo juiz a quo na Ação de Declaratória de inexistência de debito com danos matérias e morais proposta pela apelante em face do apelada, julgando sem resolução de mérito, por falta de procuração” (ID 64991769 – Pág. 2), tendo alegado que o instrumento procuratório teria sido, sim, apresentado por ele nos autos. Todavia, consoante se denota no feito, a ausência de procuração não foi o motivo que ensejou o indeferimento da exordial, tendo a r. sentença feito alusão aos pontos de emenda determinados na decisão anterior, dentre os quais sequer constou a ausência de instrumento procuratório. Ademais, o apelante não deduziu nenhuma alegação em relação aos tópicos que foram abrangidos na determinação de emenda. Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no recurso estão dissociados dos fundamentos da r. sentença guerreada. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...)” (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Para dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do recorrente para se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso ora reconhecida, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal, amparado na lei de regência, que é de conhecimento das partes. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) O recurso não merece, pois, ser conhecido. Considerando que, após a prolação da sentença, a ré/apelada foi citada e apresentou contrarrazões ao recurso (ID 64991772), o autor deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos da orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça e desta eg. 5a Turma Cível, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. ART. 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. Pode ser conhecido o recurso que infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Não viola o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 4. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial parcialmente provido.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.549.240/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022 – grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ASSINATURA DIGITAL. SENTENÇA MANTIDA. PARTE RÉ CITADA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. 1. ‘Decorrido o prazo estipulado para a emenda sem manifestação do interessado, correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito.’ (TJDFT. Acórdão 1861096, APC 07006904920248070010, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 9/5/2024, DJe 20/5/2024). 1.1. No caso, após ter sido reiterada a determinação de emenda da petição inicial, a parte autora, intimada, quedou-se inerte, razão por que deve ser mantida a sentença pela qual foi indeferida a petição inicial por não atendimento à ordem de emenda, quanto à regularização da representação processual da autora (assinatura digital que não atende ao art. artigo 1o, §2o, III, "a" e "b", da Lei 11.419/2006). 2. A jurisprudência orienta no sentido de que ‘5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.’ (REsp 1.801.586/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 11/6/2019, DJe 18/6/2019). 2.1. Após a prolação da sentença, a ré/apelante foi citada para apresentar as contrarrazões. Assim, tendo sido apresentada a defesa na fase recursal, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do causídico da parte ré/apelada, os quais deverão tomar como parâmetro o valor da causa, pois o indeferimento da inicial não importa em condenação, nem pode ser economicamente apreciada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1911161, 07033288220248070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da apelação. Condeno o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 64991766). Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora